Tribunal: TJMT
Processo: 0014998-91.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDYANE FATIMA VICENTE DA SILVA - CPF: 044.748.091-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), CLEUDA FATIMA DA SILVA - CPF: 391.216.151-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO LEITO DE UTI E TRATAMENTO ADEQUADO PARA ATENDIMENTO DO SEU QUADRO CLÍNICO DE SAÚDE.

DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO NA INSTANCIA DE PRIMEIRO GRAU.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEDFENSORIA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI N.o 9.099/95
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo defensoria pública em favor de CLEUDA FATIMA DA SILVA, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT ao fornecimento leito de UTI e tratamento para o seu quadro de saúde.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

Em primeiro grau restou determinado o fornecimento do tratamento pretendido, além da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

4.

O MUNICÍPIO DE SINOP apresentou recurso pretendendo a reforma do julgado, por entender não ser a esfera da administração pública responsável pelo fornecimento do objeto da presente demanda, e ainda, pleiteando pela reforma no que tange a condenação imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

5.

Registro que o tratamento foi comprovadamente necessário para não agravamento do quadro de saúde da parte Recorrida, registro que restou comprovada a necessidade/indicação do tratamento pretendido.

6.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "
caput
", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no art. 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

7.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.

8.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

9.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

10.

Registro que não houve insurgência especifica quanto ao tratamento deferido.

11.

Quanto aos honorários reconhecidos na primeira instancia, o E. TJ/MT possui remansoso entendimento no sentido de que
“com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014).
(Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo defensoria pública em favor de CLEUDA FATIMA DA SILVA, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT ao fornecimento leito de UTI e tratamento para o seu quadro de saúde.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, determinando ainda ao pagamento de honorários em razão da sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT, nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com o afastamento da condenação a título de honorários advocatícios por estar o Recorrido assistido pela defensoria pública.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020